Tribunal: TJSP
Processo: 1041352-31.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Embargos de declaração – Fixação de honorários recursais - Rejeição implícita à majoração de verba honorária – CPC artigo 85, §11 – Acréscimo indevido por ausente justa causa – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do CPC/73).
Embargos rejeitados.